Tribunal: TJSP
Processo: 1001474-25.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível – (Obrigação de fazer – prestação de serviço de ensino) - Acórdão que não se mostra omisso ou contraditório – Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001474-25.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO CERMAC DE ENSINO, é embargada SILVANA LELIA MORETTO
DE PAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 1001474-25.2019.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 28.609 –
RG.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001474-25.2019.8.26.0001/50000
VOTO N.o 28.609
EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO CERMAC DE ENSINO
EMBARGADO: SILVANA LELIA MORETTO DE PAIVA
COMARCA DE SÃO PAULO - 7a VARA CÍVEL
FORO REGIONAL I – SANTANA
MM. JUIZ DE DIREITO: JOSÉ CARLOS DE FRANÇA CARVALHO NETO
Embargos de Declaração em Apelação Cível

(Obrigação de fazer prestação de serviço de ensino) -
Acórdão que não se mostra omisso ou contraditório
Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição
dos embargos declaratórios.
Trata-se de tempestivos embargos de declaração
opostos ao v. Acórdão de fls. 253/259, que deu provimento ao recurso
de apelação interposto para impor à ré obrigação de restabelecer e
manter a concessão da bolsa de estudos integral à menor Débora
Moretto de Paiva para o ano letivo de 2019.
Em síntese, e com fins de prequestionamento do
artigo 611 da Consolidação das Leis do Trabalho, defende que a
autora/embargada não faz jus à bolsa de 100%. Afirma que mesmo
considerada a rescisão do contrato de trabalho no dia 25 de janeiro de
2019, o ano letivo de 2019 ainda não estava em curso, pois as aulas,
para todas as turmas, iniciaram em 28 de janeiro de 2019.
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração é elucidar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 1001474-25.2019.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 28.609 –
RG.
obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na hipótese, o aresto
foi claro, tendo abrangido as matérias de interesse que foram
devolvidas ao Tribunal por meio do recurso de apelação, especialmente
no que concerne à obrigação de restabelecer e manter a bolsa de estudo
para o ano letivo de 2019, direito assegurado pelo Acordo Coletivo de
Trabalho.
Como decidido no V. Acórdão:
Não remanesce, portanto, dúvida de que a rescisão do
contrato de trabalho da autora/apelante tornou-se efetiva apenas em 25 de
janeiro de 2019, no curso do ano letivo de 2019, com matrícula
formalizada em 07 de novembro de 2018 (fls. 42), de modo que não pode,
à toda evidência, prevalecer o ato de fls. 47, que retirou a bolsa de estudos
de 100% e passou a conceder desconto de 30%, contrariando, até mesmo, a
missiva de fls. 74 em que já constava haver sido concedido desconto de
100% da mensalidade da filha da autora, justamente para o ano letivo de
2019.
Abrangido o ano letivo de 2019 pelo Acordo Coletivo de
Trabalho, quando ainda estava em vigor o contrato de trabalho, deve
prevalecer o direito à bolsa de estudos de 100%.
A conclusão de que a rescisão do contrato de
trabalho tornou-se efetiva em 25 de janeiro de 2019, no curso, portanto,
do ano letivo de 2019, não é alterada pelo início das aulas dias depois,
não se podendo olvidar que a matrícula fora feita precedentemente, em
7 de novembro de 2018.
Quanto ao pedido de prequestionamento, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 1001474-25.2019.8.26.0001/50000 - São Paulo - Voto no 28.609 –
RG.
exige enumeração ou intepretação expressa de dispositivos legais ou
constitucionais, pois para que se tenha configurado tal pressuposto
basta que o Tribunal de origem tenha debatido e decidido a questão
federal ou constitucional controvertida, o que efetivamente ocorreu no
caso concreto dos autos.
É
tranquilo,
ademais,
o
entendimento
jurisprudencial, inclusive dos Tribunais Superiores, no sentido de que o
requisito do prequestionamento se satisfaz apenas e tão-somente com a
discussão, no julgado, dos temas relacionados aos dispositivos legais
invocados, sem necessidade de que se faça alusão à respectiva
expressão numérica dos artigos de Lei. Acrescenta-se, nesse sentido, o
“descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando
negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal
específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'”
(STJ - REsp 1584404/SP - rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a
Turma, DJe 27/09/2016).
Para se ter a matéria como prequestionada, com a
finalidade de interposição do recurso especial ou extraordinário, “não é
indispensável que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos legais que
se apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se pretende
por ele regulada, tenha sido versada” (REsp no 1871, Rel. Min. EDUARDO
RIBEIRO, julgado em 23 de abril de 1990).
Ante o exposto, a Turma Julgadora rejeita os
embargos declaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator